Tribunal: STF
Processo: HC 203320
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 144.659, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que o paciente “não cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa, estando custodiado no Conjunto Penitenciário de Teixeira de Freitas desde o dia 20/04/2020”. De modo que, “diante da lotação do conjunto penal de Teixeira de Freitas e iminente risco de contaminação, diante da pandemia que assola não só o mundo, mas também o Município de Teixeira de Freitas, a medida mais cabível é a APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTALARES DIVERSAS DA PRISÃO”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual:
    “[...] a Autoridade Impetrada justificou o decreto de prisão preventiva na gravidade concreto do homicídio, supostamente praticado pelo paciente, valendo destacar os seguintes trechos: 
    [...] 
    Sem dúvidas, o fato de o Paciente supostamente ceifar a vida de uma pessoa pelo simples fato de sido chamado de ‘corno’, durante uma partida de dominó, mesmo depois de ter ido à sua casa ‘esfriar a cabeça’, configura justificativa apta a se manter a custódia do Paciente, eis que delimitada violência desmedida e total desprezo à vida humana. 
    Além disso, destacou-se, na referida decisão, o fato não integrante do tipo relativo à invasão de domicílio da vítima para que o suposto homicídio fosse praticado, restando violado, inclusive, preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF). 
    Portanto, tal conjunto de circunstâncias, de fato, demonstram a periculosidade concreta que a liberdade do Paciente representa para a ordem pública, cabendo a manutenção da preventiva, eis que em sintonia com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, in verbis (grifos nossos): 
    [...]
    Tendo sido reconhecido que a prisão preventiva é adequada ao caso concreto, lógico e consequentemente, descabe a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis, segundo inteligência do § 6º do artigo 282 do mesmo diploma legal.”
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator